Tribunal: TJMT
Processo: 1016382-63.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016382-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE SOUZA DELFINO - CPF: 008.421.327-24 (AGRAVANTE), HELDER EVALDO IASTRENSKI - CPF: 026.655.761-98 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), JOAQUIM DELFINO NETO - CPF: 052.441.457-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO. DEFERIMENTO TÁCITO.

HONOR
Á
RIOS
PERICIAIS.
COTA
-PARTE PELO ESTADO DE MATO GROSSO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS.
IRRECORRIBILIDADE
.
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC.

INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, no ponto em que
indeferiu a denunciação da lide à seguradora, a expedição de ofícios ao SAMU, ao DETRAN/MT e à Polícia Militar, bem como determinou o depósito da cota-parte dos honorários periciais
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
: (i) a insurgência relativa ao pagamento da cota-parte dos honorários periciais; (
ii
) a possibilidade de denunciação da lide à seguradora do veículo envolvido no acidente;
(
iii
) o cabimento de expedição de ofícios ao SAMU, ao DETRAN/MT e à Polícia Militar
.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça acarreta
o
seu deferimento tácito, com a consequente suspensão da exigibilidade dos ônus processuais, incluindo os honorários periciais (art. 98, § 1º, VI, CPC).

4.
Comprovada a existência de contrato de seguro relativo ao veículo envolvido no acidente e tendo sido a denunciação requerida na contestação, deve ser admitido o chamamento da seguradora ao processo
(art. 126, CPC)
.

5
.
O indeferimento de expedição de ofícios, por ser providência de natureza instrutória, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação afasta a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça acarreta seu deferimento tácito, presunção que se estende às despesas processuais supervenientes, como os honorários periciais
;
2.
É cabível a denunciação da lide à seguradora do veículo envolvido em acidente de trânsito, quando fundada em contrato de seguro e requerida na contestação
;
3.
A decisão que indefere a expedição de ofícios, por seu caráter instrutório, não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese fixada no Tema 988 do STJ
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
125, II,
126
,
370
e 1.015
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Tema 988; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1998735/PR
; TJMT, RAI 1005890122
0268110
000, Rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DJEN 30/03/2026;
TJMT, RAI 1031307-98.2025.8.11.0000, Rel. SER
LY MARCONDES A
LVES, Quarta Câmara de Direito Privado, DJEN
24
/11/2025; TJMT, RAI 1008161-72.2018.8.11.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, DJEN 31/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de
I
nstrumento interposto

por
VERA LUCIA DE SOUZA DELFINO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juína
/MT,

naAção Indenizatória Decorrente de Acidente de Trânsito n. 1001385-34.2025.8.11.0025
,
ajuizado em face de
HELDER EVALDO IASTRENSKI
.

A decisão
,

ao sanear o feito,
indeferiu
o
s
pedido
s
de denunciação da lide à seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A. e
de
expedição de ofícios ao SAMU, ao DETRAN/MT e à Polícia Militar
,
e
deferiu a produção da prova pericial médica, cujos honorários
serão
rateados pelas partes, cabendo a co
ta
-parte da autora
ao Estado de Mato Grosso, por ser beneficiária da justiça gratuita
e a cota-parte dos réus mediante depósito antes do início dos trabalhos periciais
.

A
agravante
sustenta que a determinação de depósito de sua cota-parte dos honorários periciais não pode lhe ser imposta, porque ela requereu a gratuidade da justiça e afirma não ter condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Argumenta
que a denunciação da lide é cabível com fundamento no art. 125, II, do CPC, e na Súmula 537 do STJ, pois a seguradora estaria contratualmente obrigada a indenizá-los regressivamente em caso de eventual condenação.

Quanto à prova documental pretendida, afirma existir contradição na decisão agravada, pois, embora tenha delimitado como ponto controvertido a dinâmica do acidente, inclusive a alegada condução sem faróis e sob efeito de álcool pelo autor, indeferiu diligências que
seriam necessárias à comprovação desses fatos.

Defendem que o relatório do SAMU poderia conter informações sobre o estado clínico e comportamental da vítima imediatamente após o acidente
,
que o DETRAN/MT poderia fornecer histórico de regularidade da motocicleta e que a Polícia Militar poderia encaminhar registros operacionais não reproduzidos integralmente no boletim de ocorrência.

R
equer o
provimento do recurso para
: (i)
deferir a justiça gratuita; (
ii
)
admitir a denunciação da lide
à Allianz Seguros S.A.;
e
(
ii
i
) deferir a expedição dos ofícios ao SAMU, DETRAN/MT e Polícia Militar, com o cumprimento das diligências antes da perícia
(id.
360935871)
.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido, tão somente para suspender a realização da perícia médica até o julgamento de mérito do agravo
e
deferido o pedido de
justiça gratuita, tão somente para fins de isenção do preparo
recursal

(
i
d.
361060372
)
.

O
agravado

pugna pelo desprovimento do recurso
, sustentando que
o indeferi
mento d
a denunciação da lide
visa
não tumultuar o processo com discussões contratuais acessórias,
e os ofícios
são
desnecessários, uma vez que o Boletim de Ocorrência já refuta a tese de embriaguez e instrui suficientemente o feito
(id. 367708887)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

O presente agravo restringe-se
ao capítulo da decisão saneadora que
indeferiu a denunciação da lide à seguradora Allianz Seguros S.A.
e
a expedição de ofícios ao SAMU, ao DETRAN/MT e à Polícia Militar, bem como determinou o depósito da cota-parte dos honorários periciais
.

I -
Expedição de ofícios

A parte agravante se insurge contra o indeferimento da expedição de ofícios ao SAMU, DETRAN/MT e Polícia Militar. Com efeito, o art. 1.015 do CPC estabelece um rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o qual, embora mitigado pela tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988 dos recursos repetitivos, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

No caso, o indeferimento de diligências probatórias, como a expedição de ofícios, constitui providência de natureza instrutória, inserida nos poderes de condução do processo conferidos ao magistrado pelo art. 370 do CPC.

Desse modo, a hipótese não se enquadra em nenhuma das situações expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco evidencia situação excepcional de urgência, pois, caso a parte entenda ter havido cerceamento de defesa, a questão poderá ser devolvida ao Tribunal em preliminar de eventual recurso de apelação, sem que haja perecimento do direito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO
CPC)–
INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO OU URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que indefere a expedição de ofício não está inserida no rol taxativo do
art
. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra nas hipóteses que justificam a mitigação prevista no Tema 988 do STJ.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10158038620248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SUS – INEXISTÊNCIA – PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA PRÓPRIA PARTE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – REQUERIMENTO QUE SEQUER SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA – CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não configura omissão a ausência de determinação judicial para expedição de ofício ao SUS quando tal providência pode ser realizada extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante requerimento administrativo direto ao órgão público, prescindindo de intervenção do Poder Judiciário.

A pretensão de reforma de decisão que indeferiu tal medida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo incabível sua veiculação em agravo de instrumento.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1040038-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Portanto, ausente hipótese legal de cabimento, impõe-se o não conhecimento do recurso neste ponto.

II -
Justiça Gratuita.
Honorários periciais.

A parte agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça, pedido que, embora formulado na contestação (id. 200549631), não foi objeto de análise pelo juízo
.

A esse respeito, o STJ consolidou o entendimento de que a ausência de manifestação expressa do Poder Judiciário acerca do pedido de assistência judiciária gratuita implica seu deferimento tácito
. Vejamos
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇ
A
. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO
TÁCITO .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (
AgRg
no
EAREsp
nº 440.971/RS,
DJe
de 17/3/2016 e
EAREsp
nº 731 .176/MS,
DJe
de 22/3/2021).
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCE SSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO
TÁCITO .
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1 .022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. A
jurisprudência do STJ orienta que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial" (
AgInt
no REsp 1.998 .081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019,
DJe
de 18/10/2019.
) 3. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da assistência judiciária.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2148862 MG 2022/0176058-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Por conseguinte, em face da presunção de deferimento tácito, deve ser reconhecido o benefício da gratuidade da justiça à agravante,

d
evendo o Estado arcar com sua
cota-
parte
,
nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC
.

II
I
- Denunciação da lide à seguradora Allianz Seguros S.A.

O art. 125, II, do CPC, dispõe ser admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

A
agravante

afirma
que o veículo envolvido no acidente de trânsito possui seguro

junto à Allianz Seguros
S.A.

contratado
p
elo corréu JOAQUIM DELFINO NETO (id. 200549634 - 1º grau)
.

No caso, h
avendo

prova
d
a existência d
e
c
ontrato de seguro sobre o veículo envolvido no sinistro

(id.
191256303 - 1º grau
)
,
mostra-se cabível a denunciação da lide à seguradora, a fim de permitir que eventual obrigação regressiva seja apreciada no mesmo processo
, diante do preenchimento d
os requisitos do art. 126 do CPC
.

Some-se a isso o fato de que, muito embora a agravante
não
tenha contratado o seguro e nem seja a condutora principal,
a apólice securitária visa a proteção do bem
, inexistindo
óbice
ao pedido.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANOS ESTÉTICOS/CORPORAIS E DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO SANEADORA –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA - CONTRATO QUE VISA RESGUARDAR O BEM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Consoante prevê o artigo 125, II do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

(N.U 1029021-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

Dessa forma, n
ão há falar em prejuízo à celeridade da tramitação ou em tumulto processual
, pois
a

denunciação da lide

atende à finalidade de economia processual, pois concentra a discussão relacionada aos mesmos fatos e evita o desdobramento da controvérsia em futura ação regressiva autônoma.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO
PROPRIETÁRIO.
CULPA IN VIGILANDO. CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1 .
Deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil se a questão trazida à discussão foi dirimida, pelo Tribunal de origem, de forma suficiente e fundamentada. 2. O proprietário é responsável pelos danos causados por terceiro na condução de seu veículo, pois "sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo" (
AgRg
no REsp 1519178/DF,
Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
8.8.2016). 3. "É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice, na hipótese em que a seguradora comparece em juízo aceitando a denunciação da lide feita pelo segurado" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20.4 .2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 890215 SP 2016/0077322-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2017)

Igualmente, precedentes
deste
Tribuna
l
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE RÉ. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS
CESSANTES .
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO NO MESMO
PROCESSO .
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação da lide à seguradora em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, quando demonstrada a existência de relação contratual que autoriza eventual direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É admissível a denunciação da lide quando demonstrada relação contratual ou legal que imponha a terceiro o dever de indenizar, em ação regressiva, eventual prejuízo suportado pela parte vencida no
processo
.

4. Nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, não caracterizada relação de consumo, é possível a denunciação da lide à seguradora responsável pela cobertura do risco.

5. O indeferimento da denunciação da lide, quando presentes os requisitos legais, contraria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, além de possibilitar a propositura de ação regressiva autônoma e o risco de decisões
conflitantes.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para autorizar a denunciação da lide à seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031091-40.2025.8 .11.0000; TJMT, AI 1029021-21.2023.8 .11.0000.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10058901220268110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por companhia seguradora contra decisão que, nos autos de ação de responsabilidade civil, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante. Sustentou a inexistência de vínculo jurídico-contratual com o denunciante ou com os autores da ação principal, requerendo sua exclusão da lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora possui legitimidade passiva para figurar na lide secundária, em razão de denunciação promovida pelo condutor do veículo segurado, ainda que este não seja o contratante formal da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apólice de seguro juntada aos autos demonstra cobertura do veículo envolvido no acidente, mesmo que o denunciante não figure como contratante formal do contrato, o que evidencia a pertinência subjetiva da seguradora.

A denunciação à lide prevista no art. 125, II, do CPC é cabível quando há obrigação contratual de indenizar, o que se verifica no caso, sendo irrelevante o fato de o denunciante não ser o contratante direto da apólice.

A cobertura securitária acompanha o bem segurado e se estende ao condutor autorizado, nos termos do contrato apresentado, o que legitima a presença da seguradora na lide.

A Súmula 529 e o Tema 471 do STJ não se aplicam, pois tratam de ação direta por terceiro contra seguradora, situação diversa da denunciação à lide realizada pelo réu-condutor.

A exclusão da seguradora comprometeria a ampla defesa do denunciante e a economia processual, sendo necessária sua permanência no feito para análise da existência e extensão da cobertura contratual.

A alegada ausência da segurada formal não impede a denunciação, pois o objeto da controvérsia é a cobertura do sinistro, não a titularidade formal da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora possui legitimidade para figurar na lide secundária quando houver apólice que cobre o veículo envolvido no sinistro, ainda que o denunciante não seja o contratante formal.

A denunciação à lide prevista no art. 125, II, do CPC é cabível quando o contrato de seguro abrange o evento danoso discutido na ação principal.

A cobertura securitária acompanha o bem segurado e alcança o condutor autorizado, não se exigindo que este seja o titular formal da apólice.

A exclusão prematura da seguradora compromete a defesa do denunciante e contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 529; STJ, REsp 1.091.363/SP (Tema 471).

(N.U 1031307-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVANTE – APÓLICE DE SEGURO VISA PROTEÇÃO AO BEM SEGURADO – POSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – ART. 125, II, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A apólice securitária visa a proteção do bem e não daquele que está na posse do veículo, máxime se não visualizada qualquer restrição contratual, de modo que se mostra irrelevante o fato de o contrato de seguro figurar em nome de terceiro.

É admissível a denunciação da lide à seguradora, porquanto, em virtude de contrato de seguro, obriga-se a indenizar regressivamente o prejuízo da agravante, em eventual sucumbência na ação. (Art. 125, II, CPC)

(N.U 1008161-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018,
Publicado
no DJE 31/10/2018)

Portanto
, a inclusão da seguradora não desnatura o objeto principal da demanda, que permanece limitado à apuração da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito
e

a
discussão sobre cobertura securitária e limites da apólice
deverá

ser delimitada na instrução, sem prejuízo à regular marcha processual.

IV – Dispositivo

Dian
te
d
o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
reconhecer o deferimento tácito da gratuidade de justiça à agravante,
cabendo a sua cota-parte

dos honorários periciais

ao Estado de Mato Grosso

e
admitir a denunciação da lide à Allianz Seguros S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026